Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709739-73.2022.8.07.0014 RECORRENTE: OSMAR SILVA NUNES RECORRIDO: JOSE HUMBERTO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATOS. PRINCÍPIOS. FORÇA OBRIGATÓRIA. AUTONOMIA DA VONTADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os embargos à execução para declarar inexigível o valor cobrado na ação de execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o valor cobrado na ação de execução de título extrajudicial é exigível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito contratual rege-se pelos princípios da autonomia da vontade, força obrigatória dos contratos, relatividade dos efeitos do pacto, função social e pela boa-fé objetiva. 4. É vedado às partes apresentar comportamento contraditório e que afronte a boa-fé objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, art. 80, I e III; Lei no 8.906/1994. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0005955-72.2016.8.07.0004, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 2.9.2020. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer, ainda, a fixação dos honorários advocatícios recursais e que o recurso seja selecionado como representativo da controvérsia. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao requerimento de seleção do recurso como representativo da controvérsia, verifica-se que o apelo especial sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, razão pela qual tal pleito se encontra prejudicado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024